Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718614-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANO PEREIRA SANTANA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PARADEIRO DO BEM. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, nos termos do que disciplina o art. 1.361, do Código Civil, e do contido no art. 66, do Decreto-Lei n. 911/69, figura o devedor tão somente como mero possuidor direto e depositário do bem até a liquidação da dívida, porquanto o próprio bem é dado em garantia para o credor, que detém sua propriedade e posse indireta. 2. Uma vez que o agravante/devedor pretende discutir as cláusulas do contrato, que alega serem abusivas, e dar-se por citado para oferecer defesa, a sua recusa na entrega do bem que não lhe pertence, para o cumprimento da medida de busca e apreensão já deferida ao Banco, demonstra expressa ofensa ao princípio da cooperação, que deve nortear a relação processual (art. 6o do CPC), e contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422, do CC, o que autoriza a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o do Decreto-Lei 911/69, e 6o, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não há previsão legal que determine que o recorrente tenha que indicar a localização do veículo objeto da ação, pois, não sendo o bem encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Afirma que o procedimento em discussão se destina a buscar e apreender o bem alienado fiduciariamente e não à determinação para entrega do mesmo, o que somente se admitiria em sede da extinta ação de depósito, não cabendo providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do TJGO, bem como outros julgados sobre os quais não indica a origem. Na petição de ID 31187081, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES, OAB/MG 91.045. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça (ID 26673569). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o do Decreto-Lei 911/69, e 6o, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no REsp 1943925/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/11/2021). Ademais, também não deve ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional no que se refere ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Por fim, tampouco reúne condições de transitar a divergência apontada no tocante a julgados cujos tribunais prolatores do acórdão paradigma não foram citados, menos ainda o repositório oficial ou autorizado onde se acham publicados. E nesse aspecto, o STJ já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 266, estabelece que cabem embargos de divergência para rever acórdão proferido em recurso especial, quando a tese jurídica por ele adotada, de direito material ou processual (§ 2o), for diversa da tomada em causa semelhante (§ 1o) por outro Órgão fracionário do Tribunal (caput) ou, ainda, pelo mesmo Órgão cuja composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros (§ 3o) e desde que os acórdãos confrontados sejam de mérito (inciso I) ou um seja de mérito e outro que, embora não tenha conhecido do recurso, tenha efetivamente apreciado a controvérsia (inciso II), competindo ao embargante demonstrar o dissenso alegado, por meio da comprovação da existência do aresto paradigma indicado e do devido cotejo analítico entre os julgados comparados, identificando as premissas fáticas e jurídicas que os identifiquem (§ 4o), sob pena de o recurso ser indeferido liminarmente pelo relator, nos termos do art. 266-C do RISTJ. 2. A ausência de juntada do inteiro teor dos julgados apresentados a cotejo ou de indicação do repositório oficial de que extraídos os arestos desatende o disposto no art. 266, § 1o, c/c art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 3. A mera transcrição das ementas dos julgados não serve para demonstrar o dissídio jurisprudencial. Precedentes. 4. A possibilidade de utilização de aresto paradigma proferido pelo mesmo Órgão fracionário pressupõe a modificação de composição de mais da metade dos seus membros, situação essa que não se verifica na espécie. 5. Hipótese em que não ficou evidenciada a adoção de teses jurídicas conflitantes pelos acórdãos comparados, pois o aresto paradigma oriundo da Primeira Seção e o acórdão embargado tratam da possibilidade de afastar o óbice da Súmula 7 do STJ nos casos em que evidenciada a irrisoriedade ou exorbitância dos honorários advocatícios fixados com base no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1614238/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 19/5/2021). Determino que todas as publicações relativas ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES, OAB/MG 91.045 (ID 31187081). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025